Tribunal: TJPA
Processo: 0813535-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813535-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO GUILHERME DE MOURA DIAS

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO COM O ENCARCERAMENTO NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (HC n. 720.222/GO).

2. Hipótese em que a decisão objurgada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente no âmbito da execução penal, de modo que a ação mandamental é inadequada para veicular a tese defensiva de reforma do
decisum
, sendo certo que via cabível para sua impugnação é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inexistindo, ademais, margem para concessão oficiosa da ordem, à vista da ausência de flagrante ilegalidade.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO GUILHERME DE MOURA DIAS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de prisão domiciliar, ressaindo a fragilidade do estado de saúde do coacto, acometido de doença grave e sem receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão objurgada e a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 21547292) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21624570), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21858469).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
), e teve negado pelo juízo impetrado o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado com base no art. 318, II, do CPP e art. 7º da Lei de Execução Penal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 720.222/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), posição seguida pelas Cortes de Justiça Estaduais, para quem o “
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 0024800-63.2021.8.26.0000
, relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti).

No caso dos autos, a decisão objurgada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente no âmbito de execução penal, de modo que a ação mandamental é inadequada para veicular a tese defensiva de reforma do
decisum
, sendo certo que via cabível para sua impugnação é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal (vide TJSP,
HC n. 2080978-27.2023.8.26.0000
, relator Des. Airton Vieira), circunstância que obsta o conhecimento da impetração.

Sem embargo, ainda que não fosse esse o entendimento, não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (
AgRg no HC n. 768.778/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), situação retratada nos autos, em que o agravante cumpre pena em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP (
estupro de vulnerável
).

Na espécie, infere-se dos autos que o apenado apresenta bom estado geral de saúde, recebendo acompanhamento adequado para a sua condição, com hipótese diagnóstica de
hérnia inguinal bilateral
, sendo encaminhado à avaliação da cirurgia geral e assistido pela equipe multiprofissional da unidade penal, com disponibilidade de tratamento medicamentoso, conforme manifestação da Diretoria de Assistência Biopsicossocial do estabelecimento prisional (ID 21624570, pág. 213).

Nesse contexto, “a despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 214.3281/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024